Tribunal: STF
Processo: HC 211372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Fontineles Melo, advogado, em benefício de Nathanael Silva de Carvalho, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.1.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 717.566/PI:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NATHANAEL SILVA DE CARVALHO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a falta de indícios mínimos de autoria delitiva, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que contrariou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida extrema, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outo writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



     ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NOTÍCIAS DE AMEAÇAS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. [...] (AgRg no HC 701.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2021). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (e-doc. 13)



    2. Nesta impetração, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirma o impetrante que não teriam sido observados os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois inexistiriam indícios de autoria do crime a ele imputado.



    Defende a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois seria “o acusado … primário, [e teria] trabalho lícito”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, requer-se a concessão da liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, e, após as informações prestadas pela a autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem para que o paciente recorra em liberdade”. (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 717.566/PI.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Piauí.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça piauiense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, como pretendido. 



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 21.9.2021, o juízo da Central de Inquéritos de Teresina/PI decretou a prisão preventiva do paciente, com os fundamentos seguintes:



    “(...) A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se consubstanciadas pelo o Boletim de Ocorrências, Relatório de Ordem de Missão, termo de declarações que presta[m] as vítimas, auto de reconhecimento indireto de pessoa e demais provas colhidas durante a investigação. 



    Para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes alguns pressupostos e requisitos, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (fumus comissi delicti), assim como o risco trazido pela liberdade do investigado (periculum libertatis), constantes no caput do art. 312, do CPP. 



    Pelo que se depreende do procedimento policial em exame, há prova da existência do crime, bem como fortes indícios de autoria na pessoa do representado, o que se observa a partir das informações do caderno investigatório. 



    A materialidade do crime resta provada pelos documentos que instruem os documentos da peça investigativa, em especial o, boletim de ocorrência, relatório de missão policial, auto de reconhecimento indireto, dentre outras provas.



    Verifica-se assim, a materialidade e os indícios de autoria suficientes para que se reconheça a existência do fumus comissi delicti e a necessidade de decretação da constrição cautelar do custodiado, evidenciando-se o risco de sua liberdade para a garantia da ordem pública, o periculum libertatis. 



    Quanto ao periculum libertatis, basta a presença de uma das quatro circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, para autorizar, em princípio, a segregação cautelar de um cidadão, quais sejam: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e, por fim, a garantia de aplicação da lei penal. 



    No caso em tela, a liberdade do representado se revela comprometedora à garantia da ordem pública, considerada sua periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, em tese, praticada, consistente em roubo majorado, uma vez que o delito foi praticado mediante violência e ameaça à pessoa da vítima, com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, fato que evidencia a gravidade da conduta criminosa que lhe é imputada.



    A conduta do representado, que ostenta diversos registros de atos infracionais quando era menor de idade, análogos pela prática de crime de roubo, conforme consta em Certidão anexa aos autos (Processo: 0000721-32.2018.8.18.0005, 0001241- 89.2018.8.18.0005) é de grande reprovabilidade social, provoca perturbação da ordem pública, trazendo insegurança e riscos à população. 



    É válido destacar que, além dos atos infracionais [a] que o representado responde/respondeu, o mesmo responde a uma ação penal tramitando na 9ª Vara criminal de Teresina (Processo n° 0823718- 51.2021.8.18.01 40 ), concluindo que o representado faz do crime um verdadeiro meio de vida. 



    A reiterada prática delitiva, demonstra a periculosidade e a necessidade de manutenção da ordem pública, uma vez que fica demonstrado que posto em liberdade, pode voltar a delinquir. A este respeito, cumpre destacar que não é necessário o trânsito em julgado de sentença condenatória para a demonstração de reiteração delitiva apta a fundamentar a decretação da prisão preventiva do representado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça sustenta que a existência de registros criminais anteriores, acrescidos à gravidade concreta da conduta, justificam a necessária segregação cautelar. (...)



    O modo como o representado e seus comparsas, ainda não identificados, agiram e as situações em que praticaram o crime é bastante grave, pois o representado apontou arma de fogo para as vítimas e subtraíram todos os bens destas, inclusive o veículo. 



    Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente, no momento, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, arriscadas pelo risco concreto de reiteração de ações delituosas. Portanto, incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). (…)



    No caso presente, trata-se da prática de Roubo Majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal). A pena máxima cominada, privativa de liberdade, é de quatro a dez anos de reclusão, e, portanto, bastante superior a 4 (quatro) anos. Logo, resta configurada a hipótese autorizativa do art. 313, I, do CPP. 



    A respeito da prisão preventiva, a periculosidade do requerido pode ser aferida através de diversos elementos concretos presentes nos autos.



    Em juízo preliminar de proporcionalidade/adequação/necessidade penal, deve prevalecer, agora, a medida cautelar coercitiva mais gravosa, para garantia da ordem pública. Como vem decidindo o STJ: 



    "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as peculiaridades do caso, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (RHC 105.393/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). 



    Ademais, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ prevê a excepcionalidade da prisão preventiva, se o crime for praticado mediante violência e grave ameaça contra a vítima e as medidas cautelares diversas da custódia forem insuficientes. 



    Presentes o fumus comissi delicti, o requisito do art. 313, I, do CPP, e o periculum libertatis, restou comprovada a necessidade concreta de decretação da prisão preventiva do acusado para acautelar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    É válido destacar que o Estado não pode deixar de atuar reprimindo crimes praticados contra o patrimônio, especialmente quando realizados em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo. 



    Por fim, em plena sintonia com o art. 312, e sob a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, trazida pelo Pacote Anticrime, e assente na jurisprudência recente correlata ao tema, nesse momento, mediante requerimento da prisão preventiva pela autoridade policial e parecer favorável apresentado por Membro do Ministério Público, a medida que se mostra adequada e necessária é a prisão preventiva do representado. 



    Portanto, ao lume do exposto, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, I, do CPP, em deferimento ao requerimento policial e, em consonância com parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE NATHANAEL SILVA DE CARVALHO, diante da gravidade concreta do delito pelo modus operandi e do justo receio de que em liberdade possa causar risco à ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Expeça-se mandado de prisão preventiva por meio do Sistema BNMP, e encaminhe-se o mandado de prisão e esta decisão à autoridade policial, para que dê cumprimento à ordem judicial e encaminhe o denunciado para o estabelecimento prisional adequado”. (e-doc. 11 – grifos nossos).



    Ao indeferir o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado no Habeas Corpus n. 0750117-10.2022.8.18.0000, a Desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Piauí, assentou que



    “(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). 



    Nesse contexto, a custódia cautelar do paciente mostra-se suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas [de autoria delitiva]”. (e-doc. 12)



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão preventiva e indeferida a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES. FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    9. Para se rever a decisão conclusiva no sentido de ausência de indícios de autoria do paciente no crime apurado, seria necessário reexaminar os elementos colhidos no inquérito policial, o que é incompatível com a via angusta do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 25.8.2021). Nessa linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, quando presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento processualmente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Piauí não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora